Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738288-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: SANTAFÉ IDEIAS E COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. ARTS. 133 E SEGUINTES DO CPC. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA. 2. A inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica após esgotados os meios aptos a encontrá-los, associada à dissolução irregular, caracteriza o abuso de personalidade, bem como a fraude, ambos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. 3. No caso dos autos, o encerramento da empresa executada ocorreu no curso do processo de execução, com a respectiva baixa no cadastro da Receita Federal, sem resguardar quaisquer bens para garantir o pagamento de seus débitos, configurando a existência de indícios de desvio de finalidade, à luz do art. 50 do Código Civil, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 107 e 397, ambos do Código Civil, e 373, inciso I, este do Código de Processo Civil, sustentando ausentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto. Afirma que não houve prova do dolo ou do desvio de finalidade, não sendo suficiente, para se concluir pelo abuso de direito, o encerramento da empresa na Receita Federal. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Raphael Luiz Guimarães Matos Sobrinho, OAB/BA no 24.176 (id 39246790, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 50, 107 e 397, todos do Código Civil, e 373, inciso I, este do Código de Processo Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, acerca da falta de requisitos para o incidente da desconsideração da personalidade jurídica demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 1.956.573/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Raphael Luiz Guimarães Matos Sobrinho, OAB/BA no 24.176. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012